Tribunal: STF
Processo: RE 1324405
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA FUNÇÃO COM INTEGRANTE DA CARREIRA DE ADVOGADO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Incidência da Súmula Vinculante nº 37/STF.
4. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
5. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Augusto Coelho de Santana, de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a ausência de divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 37.
    O embargante aduz omisso o julgado quanto à análise de precedentes que entende favoráveis à sua tese. Insiste na tese da inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37. Sustenta inaplicabilidade dos precedentes citados no decisum embargado. Articula que:
“i) nas razões do recurso extraordinário, o recorrente requereu a análise do caso sob o prisma de vários precedentes desta Excelsa Corte, quais sejam: (1) RE 1059466 RG, Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/10/2017, Processo Eletrônico DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017; (2) RMS 22307, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/1997, DJ 13-06-1997 PP26722EMENT VOL-01873-03 PP-00458 RTJ VOL-00163-01 PP-00132 e; 3) RE 365887 AgR, Min. Eros Grau, julgado em 29/03/2005, DJ 22-04-2005 PP-00013 EMENT VOL-02188-03 PP-00421). Contudo, na r. decisão não há qualquer referência àqueles precedentes suscitados pelo recorrente, ainda que para refutá-los no caso concreto, atestando a inadequação deles como paradigma”;
“ii) A primeira distinção entre o caso concreto e os precedentes invocados na decisão, ora embargada, é que não se trata de aumento de vencimentos, pois o autor não terá sua remuneração aumentada daqui em diante, mas apenas receberá as diferenças pretéritas entre o valor dos cargos de direção e assessoramento superior (DAS)”;
“iii) No presente caso, contudo, a referência à Lei nº 8.682/93 comprova a afronta à isonomia que deve permear o tratamento dos integrantes da Advocacia-Geral da União, afronta esta perpetrada pelo Decreto nº 7.301, de 14 de setembro de 2010“;
“iv) Vê-se, portanto, que ainda que não se possa extrair a equiparação diretamente da Constituição Federal, se a lei ordinária a conferir, expressa ou implicitamente, o Poder Judiciário não pode se omitir em reconhecer a isonomia na remuneração de agentes públicos que exercem a mesma função”. 
    Requer “sejam conhecidos os embargos, pois tempestivos, e lhes seja dado provimento, no sentido de que seja suprida a omissão quanto ao julgamento do Recurso Extraordinário 565.160 (Tema 20), assim como no tocante à habitualidade da verba em questão, pelo que se requer efeitos infringentes”. 
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 39, §§ 1º e 4º, I, 131 e 135 da Constituição Federal, interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EQUIPARAÇÃO DO VALOR DA FUNÇÃO COM INTEGRANTE DA CARREIRA DE ADVOGADO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SIMETRIA CONSTITUCIONAL ENTRE AS CARREIRAS. RECURSO PROVIDO.” 
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    Isso porque, consoante consignado no decisum embargado, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:
    “Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso. 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 37, segundo o qual ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.” 
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, não apresenta estatura constitucional. Nesse compasso:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (ARE 1278713 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 18.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 24.02.2021 PUBLIC 25.02.2021).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A CARREIRAS DISTINTAS. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 600. VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.029, §3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARTIGO 169, §1º. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO ANALÓGICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O vício formal (in casu, eventual não esgotamento das vias recursais ordinárias) não impede necessariamente o conhecimento do recurso extraordinário, na forma do artigo 1.029, §3º, do CPC. 2. A remuneração dos servidores está adstrita ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que exige lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos. 3. O princípio da separação dos poderes impõe competir ao legislador concretizar o princípio da isonomia, vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante 37: ‘Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia’. 4. O auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, que não se incorpora à remuneração, nada obstante também deve se submeter ao princípio da reserva legal, assim como as demais verbas indenizatórias. 5. O Poder Legislativo, detentor da função de legislar, deve observar diretrizes trazidas pela Constituição para a fixação de todos os componentes do sistema remuneratório. O artigo 39, § 1º, da CRFB/88, prevê que a fixação dos componentes do sistema remuneratório observará, verbis: I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II – os requisitos para a investidura; III – as peculiaridades dos cargos. 6. A equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público encontra óbice no artigo 37, XIII, da CRFB/88. 7. Além disso, a Administração Pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores e tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme artigo 169, da CRFB/88, além de necessitar de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. 8. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia. Precedentes: ARE 968.262-AgR, rel. min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017; ARE 826.066-ED, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 933.014-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 808.871 AgR/RS, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/9/2014; RE 804.768-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014. 9. A vedação da Súmula Vinculante 37 se estende às verbas de caráter indenizatório e, consequentemente, interdita o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia. 10. Conclui-se que: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório’. 11. In casu, o acórdão recorrido entendeu que pelo fato de o auxílio-alimentação não se incorporar à remuneração ou ao subsídio, estaria afastada a Súmula Vinculante 37. Entendimento contrário à tese ora fixada. 12. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário. Tese: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (RE 710293, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 16.9.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03.11.2020 PUBLIC 04.11.2020).
    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”. (ARE 1057577 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 01.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 05.4.2019 PUBLIC 08.4.2019).
    Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação do acórdão embargado, tendo em vista exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nele expendido.
    Por fim, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora